Tribunal: TJSP
Processo: 7000161-74.2021.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida cassação da r. decisão que extinguiu pela prescrição a pena de multa imposta. Cabimento.

Agravado condenado por roubo majorado. Decisão judicial que reconheceu a prescrição da pretensão executória com base no art. 174 do CTN. Cassação de rigor. Ainda que

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL.

Pretendida cassação da r. decisão que extinguiu pela prescrição a pena de multa imposta. Cabimento.

Agravado condenado por roubo majorado. Decisão judicial que reconheceu a prescrição da pretensão executória com base no art. 174 do CTN. Cassação de rigor. Ainda que tida por "dívida de valor", a multa, legítimo instrumento de coerção estatal, não perdeu seu caráter penal, conforme a atual redação do art. 51, caput, do CP, dada pela novel Lei no 13.964/2019, em prol do indispensável equilíbrio entre as funções do Estado e conferir cabal e cumprimento total às leis penais vigentes no sistema de freios e contrapesos. Reforma legal que, tendo aproximado a matéria das hipóteses de interrupção ou de suspensão previstas para a dívida de valor da Fazenda Pública, não suprimiu os ainda vigentes lapsos normativos para a prescrição, válidos e incidentes pelo princípio da especialidade.

Provimento.